Tribunal: TJBA
Processo: 8011260-03.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011260-03.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES APELADA: VIME FIBRAS E MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Advogado(s): MARCELO PIRES LIMA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O ÓBITO DE BENEFICIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, reconheceu a ilegalidade da cobrança de mensalidades de plano de saúde, após a data de comunicação do óbito de um dos beneficiários do contrato coletivo. O pronunciamento determinou o cancelamento do contrato, em relação ao beneficiário falecido, declarou a inexistência dos débitos posteriores, assim como condenou a Operadora à devolução simples dos valores pagos indevidamente. II. Questões em discussão 2. Verificar se a Operadora de Plano de Saúde agiu licitamente, ao continuar a cobrança de mensalidades relativas a beneficiário falecido, sob o argumento de que a empresa estipulante não finalizou, corretamente, o procedimento de exclusão, no portal eletrônico, e de que havia demanda judicial prévia, que impedia a alteração cadastral. III. Razões de decidir 3. O falecimento do beneficiário extingue a relação contratual de natureza personalíssima, tornando indevida qualquer cobrança de mensalidades posterior à data da comunicação do óbito à Operadora. A continuidade das cobranças configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). 4. A alegação da Suplicada, de que a empresa estipulante não finalizou o procedimento de exclusão no portal, não afasta sua responsabilidade, mormente porque a própria Recorrente, em sua contestação, reconheceu ter sido comunicada do falecimento, em 02.04.2025, data que o Juízo de origem utilizou como marco para o cancelamento das cobranças. 5. A existência de lides judiciais anteriores, que visavam garantir a manutenção do plano de saúde e o fornecimento de tratamento ao beneficiário, enquanto vivo, não constitui impedimento para o processamento do cancelamento, após seu falecimento. A manutenção da exação, sob tal justificativa, revela falha na prestação do serviço, bem como violação aos deveres de boa-fé e lealdade contratual. 6. A condenação à restituição dos valores, pagos indevidamente, é medida que se impõe, pois o dano material restou comprovado pelos pagamentos efetuados pela empresa Recorrida, para evitar a suspensão do plano de saúde dos demais colaboradores. IV. Dispositivo 7. Apelação desprovida. ––––––––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 884 do Código Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011260-03.2025.8.05.0080, tendo como Recorrente a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, figurando como Recorrida VIME FIBRAS E MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.